Tribunal: CARF
Processo: 16561.720049/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720049/2020-19
ACÓRDÃO
1301-008.011 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Os embargos de declaração são admissíveis quando constatada omissão no
acórdão embargado quanto à apreciação de documentos relevantes para o
deslinde da causa. Sanada a omissão e verificado que a prova documental
altera o mérito da decisão, acolhem-se os embargos com efeitos
infringentes para reformar o julgado.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. DEDUÇÃO DE PIS E COFINS.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 69 DO STF. MODULAÇÃO
DE EFEITOS. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. COISA JULGADA. VINCULAÇÃO.
A modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do RE no
574.706 (Tema 69) ressalvou as ações judiciais ajuizadas até 15/03/2017.
Comprovada a existência de Mandados de Segurança impetrados antes
desse marco temporal, com decisões transitadas em julgado favoráveis ao
contribuinte, afasta-se a aplicação da trava temporal da modulação.
Consequentemente, no cálculo do Preço Parâmetro pelo método PRL, a
dedução referente ao PIS e à COFINS para apuração do preço líquido de
venda deve considerar a exclusão do ICMS de suas bases de cálculo, em
estrita obediência à coisa julgada material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e,
no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar que o cálculo do
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.011 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2020-19
2
Preço Parâmetro (Método PRL) observe a exclusão do ICMS das bases de cálculo da Contribuição
ao PIS/Pasep e da Cofins, em obediência às decisões judiciais transitadas em julgado nos
Mandados de Segurança no 2008.61.00.024323-1 e no 5002584-70.2017.4.03.6100.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte (fls. 2422 a 2440)
contra o Acórdão no 1301-006.892 (fls. 2319 a 2339), proferido por esta Turma em 11 de abril de
2024, que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, negou provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo a exigência fiscal de IRPJ e CSLL referente ao ano-calendário de
2015, decorrente de ajustes de preços de transferência (Método PRL). O Acórdão embargado
apresentou a ementa e parte dispositiva descritas a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972 e a observância do contraditório
e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do
lançamento.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais restringem-se aos casos julgados e às
partes que figuram no processo que resultou a decisão e assim, como as teses
doutrinárias ou jurisprudências, não se constituem, por si só, entre as normas
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.011 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2020-19
3
complementares contidas no art. 100 do Código Tributário Nacional e, portanto,
não vinculam as decisões desta instância julgadora.
ILEGALIDADES.
Descabe à instância administrativa de julgamento a apreciação de arguição de
legalidade ou constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer
princípio fundamental de natureza tributária.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MOMENTO.
A apresentação de provas, inclusive provas documentais no contencioso
administrativo, devem ser feitas juntamente com a impugnação, com observância
das determinações previstas no art. 57, III e IV, §§1° e 4°, alíneas "a", "b" e "c",
todos do Decreto n° 7.574/2011.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PREÇO-PARÂMETRO E PREÇO PRATICADO.
APURAÇÃO ANUAL.
Na apuração dos preços de transferência será considerado sempre o período
anual, encerrado em 31 de dezembro (ainda que a empresa apure o lucro real
trimestral) ou o período compreendido entre o início do ano-calendário e a data
de encerramento de atividades. O eventual ajuste será, em consequência,
efetuado em 31 de dezembro ou na data de encerramento das atividades.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Considerando que o fato gerador da presente autuação ocorreu em 31/12/2015 e
que a contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 04/11/2020, conclui-se
que não houve a alegada decadência.
INCLUSÃO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. INEXISTÊNCIA.
As regulamentações da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos("CMED") e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ("ANVISA"),
relativas aos preços dos remédios, tanto para venda privada, como para vendas
governamentais, são praxe do segmento e são aplicadas para todas as empresas
deste tipo de mercado, não se enquadrando como fato atípico.
No que tange à isenção do ICMS, trata-se de um benefício fiscal geral, usufruído
por todas as empresas farmacêuticas que produzem os medicamentos listados
nos Convênios ICMS n° 87/2002 e n° 140/2001. Assim, considerando o ambiente
negocial em que age a contribuinte, tal medida não pode ser considerada atípica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.011 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2020-19
4
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de
nulidade; quanto ao mérito, acordam os membros do colegiado em negar
provimento ao recurso (i) por voto de qualidade quanto à inclusão de operações
atípicas praticadas com isenção do ICMS no cálculo do preço parâmetro, vencidos
os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcelo José Luz de Macedo e
Eduardo Monteiro Cardoso, que as afastavam; (ii) por maioria de votos quanto ao
erro no cálculo do preço parâmetro devido à exclusão, pela fiscalização, dos
valores de contribuições sociais (PIS/Pasep e Cofins) com benefícios fiscais de
crédito presumido, vencido o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo, que
reconhecia tal erro; e (iii) por unanimidade de votos quanto às demais questões.
Na origem, o lançamento, formalizado pelo Auto de Infração de fls. 1579 e
seguintes, constituiu crédito tributário decorrente de glosas na apuração de preços de transferência,
especificamente quanto à incorreção no cálculo do Preço Parâmetro (PRL) e exclusão indevida de
receitas na formação da média ponderada.
Após decisão da DRJ (Acórdão no 108-037.961, fls. 2056 e ss.) que julgou a
impugnação parcialmente procedente (apenas para corrigir duplicidade de descontos), a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2159 e ss.).
A decisão do CARF (acórdão ora embargado), por sua vez, decidiu negar provimento
aos recursos, de ofício e voluntário, nos termos da ementa e da parte dispositiva transcritas
anteriormente.
Em 23/05/2025 (sexta-feira), a contribuinte foi cientificada, e em 30/05/2025 (sexta-
feira), opõe os presentes embargos (fl. 2422), com os seguintes argumentos:
[...] o v. acórdão embargado negou provimento ao Recurso Voluntário com
relação a todos os argumentos suscitados. Contudo, no respeitoso entender da
Embargante, o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao tratar do
argumento subsidiário referente à necessidade de, ao menos, o abatimento de PIS
e Cofins no cálculo do preço parâmetro levar em consideração o que foi decidido
pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”) no julgamento do Recurso Extraordinário
no 574.706 (“RE 574.706”), sujeito à sistemática da repercussão geral.
6. Isso porque, conforme será detalhado abaixo, o v. acórdão embargado rejeitou
esse pedido da Embargante sob o argumento de que o STF teria modulado os
efeitos dessa decisão para o período posterior a 15.3.2017. A omissão do v.
acórdão embargado, por sua vez, reside na desconsideração dos documentos
anexados ao Recurso Voluntário (fls. 2.210/2.316) que comprovam o ajuizamento
de medidas judiciais pela Embargante capazes de ressalvá-la da modulação dos
efeitos determinada pelo STF.
OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO
7. A Embargante demonstrou no Recurso Voluntário a impossibilidade de
abatimento de quaisquer valores de PIS e Cofins no cálculo do preço parâmetro
nos ajustes de preços de transferência feitos pelo método PRL, com base em uma
Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.011 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2020-19
5
série de argumentos. O v. acórdão embargado rejeitou essas alegações e a
Embargante não pretende rediscuti-las nesse momento processual.
8. No entanto, foi feito um pedido subsidiário expresso no Recurso Voluntário:
159. Subsidiariamente, na remota hipótese de não se entender pelo
cancelamento integral da autuação, a Recorrente pleiteia que:
[...]
(iii) seja determinada nova apuração dos ajustes de preços de transferência, sem
abatimento de valores a título de PIS e Cofins que (iii.1) correspondam aos
créditos presumidos aproveitados por força da Lei 10.147/00; e (iii.2) considerem
valores de ICMS em sua base de cálculo, consoante o julgamento do Colendo STF
no RE 574.706;
9. A lógica é bastante simples: caso o v. acórdão embargado entenda ser legítimo
o abatimento de PIS e Cofins no cálculo do preço parâmetro, então essa subtração
deve, ao menos, ser feita mediante a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições federais, em linha com o que foi decidido pelo STF.
10. No entanto, o v. acórdão embargado negou provimento a esse pedido
subsidiário da Embargante com base no seguinte entendimento:
55.18. Em síntese, o STF modulou os efeitos da decisão relativa ao RE n°
574.706/PR, fixando-se a produção de seus efeitos após 15/03/2017,
data do julgamento de mérito do RE n° 574.706.
55.19. Assim sendo, não há como aplicar ao caso em tela (ano-
calendário 2015), retroativamente, os efeitos do RE n° 574.706/PR.
11. A Embargante demonstrou no Recurso Voluntário que o STF, no julgamento
dos Embargos de Declaração opostos no RE 547.706, fez uma ressalva à
modulação dos efeitos com relação às ações judiciais em curso até a data da
sessão de julgamento.
12. O fato é que a Embargante comprovou documentalmente no Recurso
Voluntário (fls. 2.210/2.316) estar ressalvada de tal modulação dos efeitos
porque, em 29.9.2008, ajuizou o Mandado de Segurança no 0024323
05.2008.4.03.6100 e, em 15.3.2017, o Mandado de Segurança no 5002584
70.2017.4.03.6100. Em ambos os processos, ajuizados até a data da sessão de
julgamento do RE 574.706, foi definitivamente reconhecido o direito da
Embargante de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, razão pela
qual o entendimento do STF é plenamente aplicável ao caso concreto.
13. Caso o v. acórdão embargado tivesse se atentado à documentação
apresentada pela Embargante, certamente o desfecho do julgamento do Recurso
Voluntário teria sido distinto, levando ao seu parcial provimento para
acolhimento do pedido subsidiário da Embargante.
[....]
Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.011 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2020-19
6
PEDIDO
16. Em razão de todo o exposto, a Embargante pleiteia sejam integralmente
conhecidos e acolhidos estes Embargos de Declaração para que, nos termos dos
artigos 116 e 117 do RICARF, seja sanada a omissão detalhada acima e, então, o v.
acórdão embargado seja complementado para que seja determinada nova
apuração dos ajustes de preços de transferência, sem abatimento no cálculo do
preço parâmetro de valores a título de PIS e Cofins que considerem valores de
ICMS em sua base de cálculo, consoante o julgamento do Colendo STF no RE
574.706.
Por meio de Despacho exarado à fl. 2469, o Presidente da Turma admitiu os
presentes embargos, reconhecendo a tempestividade e a plausibilidade formal das alegações,
submetendo-os à apreciação deste Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas SouzaErro! Fonte de referência não
encontrada., Relator.
ADMISSIBILIDADE
Os embargos são tempestivos e atendem aos requisitos legais e regimentais, razão
pela qual deles conheço.

MÉRITO
A Embargante aponta que o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao negar
provimento ao Recurso Voluntário no tocante ao cálculo do Preço Parâmetro (Método PRL),
especificamente quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
A decisão embargada fundamentou a negativa de provimento baseando-se na
modulação de efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE no
574.706 (Tema 69), entendendo que a exclusão do ICMS da base das contribuições só produziria
efeitos a partir de 15/03/2017, não alcançando, portanto, o ano-calendário em discussão (2015).
Contudo, assiste razão à Embargante. Compulsando detidamente os autos, verifico
que o v. aresto de fato silenciou sobre a documentação comprobatória da existência de ações
judiciais (Mandados de Segurança) impetradas antes do marco temporal fixado pelo STF, o que
afasta a aplicação da modulação de efeitos ao caso concreto e impõe a observância da coisa julgada.
Passo a sanar a omissão apontada.
A modulação de efeitos no Tema 69 do STF ressalvou expressamente "as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento"
(15/03/2017). No caso em apreço, a Embargante comprovou estar amparada por tal ressalva,
mediante dois Mandados de Segurança transitados em julgado:

Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.011 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2020-19
7
1. Mandado de Segurança no 2008.61.00.024323-1:
- A petição inicial encontra-se colacionada às fls. 2.211 e seguintes.
- O trânsito em julgado ocorreu em 17/09/2019, conforme certidão de fls. 2.268.
- Esta ação foi ajuizada em 2008, muito antes, portanto, do marco temporal de 2017,
garantindo à contribuinte o direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS desde
aquela época.

2. Mandado de Segurança no 5002584-70.2017.4.03.6100:
- A inicial está acostada às fls. 2.270 e seguintes.
- A delimitação do objeto deste novo MS, que visa resguardar o direito face às
alterações da Lei no 12.973/2014, encontra-se às fls. 2.274.
- Os pedidos foram formulados às fls. 2.287 e 2.288.
- A sentença concessiva da segurança consta às fls. 2.289 a 2.292.
- O trânsito em julgado operou-se em 09/11/2021, conforme certificado às fls. 2.316.
A existência dessas decisões judiciais definitivas constitui fato jurídico imutável que
vincula a Administração Tributária.
Não se trata aqui de mera aplicação de jurisprudência abstrata, mas de obediência à
coisa julgada material entre as partes. Uma vez que o Poder Judiciário declarou, de forma definitiva,
que a Embargante tem o direito de não incluir o ICMS na base do PIS e da COFINS para o período
em questão, tal diretriz deve repercutir imediatamente no cálculo do Preço de Transferência
(Método PRL).
No cálculo do PRL, a legislação determina a dedução dos "impostos e contribuições
sobre as vendas" para se chegar ao Preço Líquido de Venda. Se, por força de decisão judicial, o
valor devido de PIS/COFINS é menor (pois sua base de cálculo é menor, sem o ICMS), a dedução
será menor. Consequentemente, o Preço Líquido de Venda será maior, o que eleva o Preço
Parâmetro e, por fim, reduz ou elimina o ajuste de preços de transferência apurado pela fiscalização.
Ignorar a coisa julgada implicaria em manter uma exigência fiscal (ajuste de
IRPJ/CSLL) fundamentada em uma premissa (valor de PIS/COFINS "cheio") que o Judiciário já
declarou indevida para esta contribuinte.
Portanto, a omissão verificada foi determinante para o resultado do julgamento. Ao
suprir essa lacuna e considerar os documentos de fls. 2.211 a 2.316, a conclusão é a de que a trava
da modulação do STF não se aplica à Embargante.
Ante o exposto, voto por ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
conferindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, no mérito, DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO VOLUNTÁRIO para determinar que o cálculo do
Preço Parâmetro (Método PRL) observe a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, em estrita obediência às decisões judiciais transitadas em julgado nos Mandados de
Segurança no 2008.61.00.024323-1 e no 5002584-70.2017.4.03.6100.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 2493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.011 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720049/2020-19
8

Fl. 2494
DF CARF MF
Original